Tribunal: TJES
Processo: 5020500-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jogo e Aposta; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020500-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA

AGRAVADO: GILVANA DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE ELETRÔNICA (PHISHING). USO INDEVIDO DE MARCA E CNPJ POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AFASTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória com pedido de tutela de urgência fundada em alegada fraude eletrônica, determinou o depósito judicial de valores pelas rés. Sustenta-se a inexistência de vínculo com a plataforma fraudulenta e o uso indevido de marca e CNPJ por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao nexo causal entre a conduta da agravante e o dano decorrente de fraude eletrônica praticada por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A narrativa dos autos amolda-se, em tese, a fraude eletrônica praticada por terceiros mediante uso indevido de dados empresariais.

Não há demonstração de vínculo técnico, jurídico ou operacional entre a agravante e os domínios ou canais utilizados na fraude.

A ausência de comprovação do nexo causal afasta a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

Inexistindo elementos que indiquem participação da empresa no evento danoso, revela-se indevida a imposição de depósito judicial liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito, fundada em elementos que evidenciem o nexo causal entre a conduta da parte e o dano alegado.

O uso indevido de marca e CNPJ por terceiros, sem comprovação de vínculo com a empresa titular, afasta a responsabilização civil em sede liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES (ID 80868044), que, nos autos da
ação de indenização c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por
GILVANA DOS SANTOS FERREIRA
, deferiu
parcialmente
o pleito liminar, determinando que as rés – ora agravante e
COMPARTILHA HUIJINPAY
– efetuassem, solidariamente,
depósito judicial no valor de R$ 27.329,00
(vinte e sete mil e trezentos e vinte e nove reais)
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (evento nº 17228133), a parte agravante aduz, em suma, que:
(i)
não possui vínculo técnico, contratual ou operacional com a plataforma PG-777, tampouco com a instituição COMPARTILHA HUIJINPAY;

(ii)
sua marca e CNPJ foram utilizados indevidamente por terceiros para ludibriar a autora, sendo, portanto, também vítima da fraude;
(iii)
inexiste prova de que a autora tenha realizado quaisquer operações na plataforma oficial da agravante, cujo domínio termina em “.bet.br” e opera sob autorização do Ministério da Fazenda; e que
(iv)
a decisão impugnada impôs obrigação patrimonial imediata à empresa, com efeitos satisfativos e constritivos, sem a necessária demonstração do nexo causal e com base exclusivamente na narrativa unilateral da autora.

Na instância originária,
GILVANA DOS SANTOS FERREIRA
ajuizou ação indenizatória em desfavor da ora agravante
APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA.
e de
COMPARTILHA HUIJINPAY
, argumentando que “foi induzida a participar de uma plataforma de jogos online conhecida como PG-777, tida por diversos influenciadores digitais como uma plataforma lícita, lucrativa e supostamente regulamentada”.

Afirma que “para legitimar a operação fraudulenta, os interlocutores encaminhavam documentos com aparente autenticidade, utilizando timbre da Receita Federal, e faziam referência direta ao CNPJ da primeira ré, APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA.”

Narra que “entre os meses de fevereiro e março de 2025, a autora realizou diversas transferências bancárias, totalizando R$ 30.621,00 (trinta mil seiscentos e vinte e um reais), valores estes enviados a contas indicadas pela plataforma, intermediadas pela segunda ré, que viabilizou os pagamentos”.

Ao final, aduz a requerente que “foi induzida a realizar novas transferências sob o pretexto de desbloqueio do saldo, pagamento de tributos e verificação de movimentações bancárias, nunca recebendo qualquer retorno”, o que ensejou a propositura da presente ação.

A narrativa fática apresentada na inicial amolda-se, em tese, ao conhecido golpe de
phishing
ou fraude eletrônica, no qual agentes maliciosos, valendo-se da notoriedade, reputação e confiabilidade de empresas reais e regulamentadas, constroem canais falsos de comunicação e simulacros de plataformas digitais com aparência idônea para ludibriar consumidores e subtrair valores de maneira ardilosa.

A própria autora, na petição inicial, reconhece expressamente que a fraude foi perpetrada por terceiros com os quais interagiu via aplicativo Telegram, sendo identificada uma suposta atendente denominada “Ângela”, com quem manteve contato exclusivo para instruções de depósitos e pagamentos, sem demonstração de acesso ao ambiente oficial da agravante ou contato institucional com seus representantes.

Todavia, não se identifica nos autos evidências de vínculo da agravante de natureza técnica, jurídica ou operacional com os domínios utilizados na prática fraudulenta (PG-777 e PG365), tampouco com o canal de comunicação (Telegram).

Por outro lado, a agravante demonstra operar regularmente no mercado brasileiro de apostas de quota fixa, mediante autorização formal da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, conforme Portaria SPA/MF nº 251/2025
1
, estando hospedada exclusivamente no domínio apostaganha.bet.br, único canal autorizado.

Nesse contexto, o nexo de causalidade entre o evento danoso (fraude eletrônica) e a conduta da empresa agravante — elemento central para eventual responsabilização civil — não restou configurado, o que retira a probabilidade do direito deduzido pela autora em relação à recorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de afastar os seus efeitos em relação à agravante.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas/lista-de-empresas/PlanilhadeAutorizacoes30.10.2025.1.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza